Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. ARTIGOS 109, VI, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, nos termos dos artigos 109, VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Preliminar acolhida.
3. Declara extinta a condenação pela prescrição, sem efeito também estará a condenação pecuniária para reparação do dano fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, ficando ressalvada a jurisdição cível para eventual reparação. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.